Tribunal: TJMT
Processo: 1016733-41.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016733-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MECHAMINO LAZARIM - CPF: 059.811.829-20 (AGRAVANTE), DOUGLAS MICHERME LAZARIM - CPF: 825.989.409-20 (REPRESENTANTE), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (AGRAVADO), DEJANIR FERNANDES MARSON - CPF: 350.629.406-72 (AGRAVADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (AGRAVADO), JOSE KARA JOSE - CPF: 048.287.208-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MECHAMINO LAZARIM (AGRAVANTE), DOUGLAS MICHERME LAZARIM - CPF: 825.989.409-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GEORGE MARQUES DE FREITAS - CPF: 008.597.431-52 (ADVOGADO), JANICE RAQUEL DE LIMA - CPF: 049.293.019-80 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA – NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016733-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Espólio de Mechamino Lazarim

AGRAVADO: Devair Valim de Melo, Dejanir Fernandes Marsom, Gabriel Kara José Neto e Espólio de José Kara José

PROCESSO ORIGEM:
Ação Reivindicatória C/C Indenização por Perdas e Danos C/C Cautelar de Sequestro com pedido de tutela de urgência nº. 1000876-50.2023.8.11.0033 - 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Mechamino Lazarim
, de decisão que na Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra
Devair Valim de Melo, Dejanir Fernandes Marsom, Gabriel Kara José Neto e Espólio de José Kara José
, indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse do imóvel rural com área de 3.022,6387 hectares, denominada Fazenda Santa Terezinha, localizada no município de Nova Maringá, com matrícula n. 10.987 do CRI de São José do Rio Claro.

Alega ser o legítimo proprietário e possuidor da área denominada Fazenda Santa Terezinha desde a sua aquisição em 1985. Complementa que em 2021, a fim de evitar conflitos com um vizinho, o falecido Mechamino Lazarim, celebrou com Júlio Roberto Gonçalves, um Instrumento de Cessão de Direitos Possessórios e um Termo de Composição amigável, que abrangeu toda a área objeto da presente demanda e reconheceu a sua posse sobre uma área adicional de 1200 hectares.

Alega que mantém pessoas de sua confiança para cuidar e fiscalizar a área regularmente, e que ao realizar uma dessas visitas, o Sr. Valdecir Treviso noticiou a invasão, no ano de 2021, por parte do agravado Dejanir Fernandes Masson, que realizou limpeza da área e colocou placa, alegando ser o possuidor de 400 hectares, o que foi registrado em Boletim de Ocorrência.

Sustenta que além da invasão em 400 hectares, o agravado impede o acesso á totalidade da propriedade, vez que bloqueou o acesso na estrada municipal.

Diz que ao buscar informações sobre o agravado Dejanir, soube que a invasão foi perpetrada supostamente e cedida pelo Espólio de José Kara José, que tem por procurador o agravado Devair Valim de Melo.

Aduz que a invasão causa danos irreparáveis ao meio ambiente, inclusive, tem recebido notificações dos órgãos ambientais com imposição pecuniária.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de deferir a imissão na posse ou o sequestro da área. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja deferida a tutela cautelar de urgência postulada.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 176171689).

Contraminuta de Dejair Valim de Melo, Dejanir Fernandes Marson e Espólio de José Kara José (id. 179733680). Arguem se tratar de ação reivindicatória em que não se encontram presentes os elementos para a concessão da tutela de urgência. Apontam a delimitação imprecisa do imóvel, o fato de que são confinantes e que há grande litigiosidade na área, bem assim se tratar de posse velha. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a imissão e sequestro da área objeto do litígio.

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Mechamino Lazarim em face de Devair Valim de Melo, Dejanir Fernandes Mason, Gabriel Kara José Neto e Espólio de José Kara José, na qual o autor postulou em tutela cautelar de urgência a imissão na posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Terezinha, com 3.022,6387ha, localizado no município de Nova Maringá, comarca de São José do Rio Claro, com matrícula n. 10.987 do RGI de São José do Rio Claro, bem como o sequestro da área reivindicada.

A controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de imissão na posse ou de sequestro do imóvel objeto da demanda, nos termos do art. 300, do CPC.

Apesar da irresignação do agravante, o conjunto probatório apresentado com a inicial não é suficiente para fins de deferimento da pretendida tutela cautelar.

Assim se diz, porque, conquanto o agravante tenha demonstrado a propriedade do imóvel, chama atenção ao afirmar que desde 2021 tem ciência de que a área foi objeto de invasão pelos requeridos agravados, o que afasta, a princípio, a tamanha urgência que não possa aguardar a instauração do contraditório, diga-se o
periculum in mora
.

Soma-se que neste momento processual não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça

a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova.

Não fosse isto, ao que evidencia, a discussão se dá com os confrontantes, além do que, como noticia o Magistrado, se trata de área bastante conflituosa, com a existência de diversas ações, petitórias e possessórias, que envolvem os aqui também agravados. Nesse sentido, a decisão agravada consignou:

Ainda que não fosse o bastante, existe em curso nesta Comarca (Primeira e Segunda Varas) várias ações (petitórias e possessórias) em desfavor dos Requeridos, especialmente, o Espólio de José Kara José, a envolver, em algumas delas, o imóvel objeto desta demanda, em maior ou menor extensão. Embora, neste momento processual, não me recorde da respectiva numeração dos autos, certo é que essa enorme conflituosidade em torno da região em que situada o imóvel objeto da lide recomenda prudência e necessidade de oitiva da parte adversa, a fim de se proceder a um édito final infenso a censuras.

Desse modo,

mostra-se prudente aguardar a dilação probatória, com a reunião de elementos mais seguros para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCOS DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO.
Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação
Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local.
(N.U 1013106-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

AÇÃO
REIVINDICAATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.
(N.U 1004320-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À POSSE INJUSTA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228 do CC, quais sejam, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse.

Havendo dúvida razoável a respeito da posse injusta do agravado, mostra-se temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela, porque não houve demonstração clara e efetiva da probabilidade do direito invocado pelos autores
.”(N.U 1008334-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023